Tribunal: TJES
Processo: 5007502-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007502-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007502-98.2022.8.08.0012

Recorrente: Benevix Administradora De Beneficios Ltda

Recorrido: Unimed Vitoria Cooperativa De Trabalho Médico, Maicon Benicio Effgen

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO PELO CONVÊNIO DA UNIMED. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA ATRASO DE PAGAMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, RECORRENTE, QUE COMPROVOU ATRASO DE MENSALIDADES ANTERIORES EM PRAZO CONDIZENTE COM A SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA
A QUO
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

A lide versa sobre a negativa de atendimento médico para a filha do recorrido, em
03/03/2022
, pelo plano de saúde Unimed, cujo convênio do consumidor é por meio da administradora de benefícios Benevix.

Em sentença
a quo
, o pleito indenizatório foi julgado procedente, sob o fundamento de que o contrato estava em vigor e que não houve notificação prévia, condenando os demandados ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos danos morais causados. Irresignada, Benevix Administradora de Benefícios apresentou recurso inominado e assiste razão à recorrente. Vejamos.

Embora a parte autora argumente que a negativa de atendimento foi indevida, pois ocorreu antes da data de vencimento do mês de março (10/03/2022), restou demonstrado nos autos que as mensalidades de janeiro (venc: 10/01) e fevereiro de 2022 (venc: 10/02) foram pagas somente em
02/03/2022
. Em razão dos atrasos, o plano de saúde estava suspenso. A parte autora efetuou o pagamento (em 02/03/2022) e entrou em contato nesta data, alegando que precisaria de atendimento no dia seguinte, por volta das 10h00min. Por sua vez, a recorrente alertou que havia prazo de 3 dias úteis para compensação de pagamento de boletos e liberação do contrato, contudo, ainda assim,
solicitou novo contato pelo beneficiário no dia seguinte para tentar liberar o atendimento antes da consulta
, afirmando nos seguintes termos,
in verbis
: “
Certo, como o senhor precisará ter utilização amanhã, oriento que no dia de amanhã 03/03/2022 o senhor entre em contato conosco antes do atendimento, com pelo menos 1 horas de antecedência, para solicitar uma liberação de atendimento”.

Por conseguinte, demonstrou a recorrente, por meio dos seus registros internos, que houve a
reativação
do beneficiário às
08h55min
, do dia 03/03/2022. Todavia, o
desbloqueio do plano
somente ocorreu às
14h10min
da mesma data, quando então, em tese, o atendimento médico já havia sido negado às
10h00min
. Segundo consta ainda no sistema interno de protocolos, o usuário entrou em contato somente às
14h53min
, do dia 03/03/2022. Não há provas de que foi realizado contato prévio por parte do beneficiário (antes do horário da consulta). Somado a isto, o documento de autorização de atendimento do consumidor não indica em qual dia e horário houve a negativa (se antes ou depois do pagamento e da compensação dos boletos em atraso).

Ademais, frisa-se que a causa de pedir está consubstanciada somente em negativa indevida de atendimento em razão do boleto de março, que ainda estaria para vencer, o que se descortinou inverídico frente às provas juntadas nos autos pela defesa, que sequer foram impugnadas pela parte autora
.

Por tais razões,
data vênia
, a sentença
a quo
merece reforma.

Considerando o atraso desarrazoado na quitação dos boletos anteriores, a suspensão do serviço ocorreu conforme disposto em contrato, além disso se constatam as notificações prévias encaminhadas ao consumidor pela administradora de benefícios. Com efeito, é incontroverso que o recorrido tinha ciência da suspensão dos serviços, eis que entrou em contato para informar o pagamento em atraso e solicitar a reativação imediata, em um dia antes da pretendida consulta médica, ou seja, em tempo exíguo.

Destarte, consubstanciando-se a prova da quitação integral das mensalidades um ônus inerente ao devedor (art. 373, I, do CPC) e tendo o fornecedor se desincumbido do encargo probatório que lhe competia, uma vez que justificou motivadamente a suspensão dos serviços, conclui-se desses lineamentos que inexiste ato ilícito imputável à parte recorrente, capaz de subsidiar a pretendida condenação em danos morais.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar improcedente o pedido da inicial. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)